Tribunal: STJ
Processo: 0000948-16.2014.4.05.8102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2015780 - PE(2022/0228262-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDNALDO BELEM MORAIS
ADVOGADO
: JOSÉ SERGIO DANTAS LOPES - CE010534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - PE055108
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADES PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte e, na
extensão, negou provimento ao recurso especial interposto no
no
REsp n. 2.015.780/PE,
qual foram suscitadas nulidades processuais relacionadas a vícios de intimação,
incompetência da Justiça Federal, alegada quebra da cadeia de custódia da prova,
ilicitude da interceptação telefônica, fragilidade probatória do édito condenatório e vícios
na dosimetria da pena.
2. No agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos deduzidos no recurso especial,
sustentando que: (i) as nulidades apontadas seriam de natureza absoluta e insuscetíveis
de preclusão; (ii) estaria caracterizada a incompetência da Justiça Federal, à luz das
Súmulas 208 e 209 do STJ; (iii) houve quebra da cadeia de custódia das provas,
especialmente quanto às interceptações telefônicas e documentos custodiados na sede do
Ministério Público Federal; (iv) a condenação estaria fundada exclusivamente em
elementos produzidos na fase inquisitorial; e (v) a pena-base teria sido fixada acima do
mínimo legal sem fundamentação idônea.
3. O Ministério Público Federal apresentou contraminuta pelo não conhecimento do
agravo regimental e, subsidiariamente, pelo seu não provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que não impugnou
de forma específica e efetiva os fundamentos autônomos da decisão monocrática
agravada, pode ser conhecido e, caso conhecido, se as alegações de nulidade processual,
Documento eletrônico VDA54729927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0be95452-a63a-484e-a2cf-ac73c9c74069

incompetência da Justiça Federal, quebra da cadeia de custódia, fragilidade probatória e
vícios na dosimetria da pena são procedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não impugnou de forma específica e efetiva os fundamentos autônomos
da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar as teses já deduzidas no recurso
especial, o que atrai a aplicação do
§ 1o, do CPC, por analogia, e da Súmula
art. 1.021,
182 do STJ.
6. As nulidades processuais por alegados vícios de intimação não foram prequestionadas
na instância ordinária, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
7. A competência da Justiça Federal foi corretamente reconhecida pelo acórdão
recorrido, em conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando-se o repasse de
verbas federais por meio de convênios sujeitos à fiscalização e prestação de contas
perante órgãos federais.
8. Não houve demonstração de quebra da cadeia de custódia das provas, sendo
imprescindível a comprovação de prejuízo efetivo, conforme o princípio "pas de nullité
sans grief" (art. 563 do CPP).
9. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, mas
em conjunto probatório coeso, submetido ao contraditório diferido, o que afasta a
alegação de violação ao
do CPP.
art. 155
10. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma concreta e idônea, não havendo
desproporcionalidade que justifique a intervenção excepcional do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o; CPP, arts. 155 e 563; RISTJ,
§ 1o;
IV;
art. 1.021,
art. 255,
CF/1988, art. 109,
Súmulas 7, 182, 208 e 209 do STJ; Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0be95452-a63a-484e-a2cf-ac73c9c74069

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2015780 - PE(2022/0228262-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDNALDO BELEM MORAIS
ADVOGADO
: JOSÉ SERGIO DANTAS LOPES - CE010534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - PE055108
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADES PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte e, na
extensão, negou provimento ao recurso especial interposto no
no
REsp n. 2.015.780/PE,
qual foram suscitadas nulidades processuais relacionadas a vícios de intimação,
incompetência da Justiça Federal, alegada quebra da cadeia de custódia da prova,
ilicitude da interceptação telefônica, fragilidade probatória do édito condenatório e vícios
na dosimetria da pena.
2. No agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos deduzidos no recurso especial,
sustentando que: (i) as nulidades apontadas seriam de natureza absoluta e insuscetíveis
de preclusão; (ii) estaria caracterizada a incompetência da Justiça Federal, à luz das
Súmulas 208 e 209 do STJ; (iii) houve quebra da cadeia de custódia das provas,
especialmente quanto às interceptações telefônicas e documentos custodiados na sede do
Ministério Público Federal; (iv) a condenação estaria fundada exclusivamente em
elementos produzidos na fase inquisitorial; e (v) a pena-base teria sido fixada acima do
mínimo legal sem fundamentação idônea.
Documento eletrônico VDA54415209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: bc03b649-af56-4408-baff-7b713016867f

3. O Ministério Público Federal apresentou contraminuta pelo não conhecimento do
agravo regimental e, subsidiariamente, pelo seu não provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que não impugnou
de forma específica e efetiva os fundamentos autônomos da decisão monocrática
agravada, pode ser conhecido e, caso conhecido, se as alegações de nulidade processual,
incompetência da Justiça Federal, quebra da cadeia de custódia, fragilidade probatória e
vícios na dosimetria da pena são procedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não impugnou de forma específica e efetiva os fundamentos autônomos
da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar as teses já deduzidas no recurso
especial, o que atrai a aplicação do
§ 1o, do CPC, por analogia, e da Súmula
art. 1.021,
182 do STJ.
6. As nulidades processuais por alegados vícios de intimação não foram prequestionadas
na instância ordinária, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
7. A competência da Justiça Federal foi corretamente reconhecida pelo acórdão
recorrido, em conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando-se o repasse de
verbas federais por meio de convênios sujeitos à fiscalização e prestação de contas
perante órgãos federais.
8. Não houve demonstração de quebra da cadeia de custódia das provas, sendo
imprescindível a comprovação de prejuízo efetivo, conforme o princípio "pas de nullité
sans grief" (art. 563 do CPP).
9. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, mas
em conjunto probatório coeso, submetido ao contraditório diferido, o que afasta a
alegação de violação ao
do CPP.
art. 155
10. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma concreta e idônea, não havendo
desproporcionalidade que justifique a intervenção excepcional do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54415209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: bc03b649-af56-4408-baff-7b713016867f

1. A ausência de impugnação específica e efetiva dos fundamentos autônomos da decisão
agravada atrai a aplicação do
§ 1o, do CPC, por analogia, e da Súmula 182 do
art. 1.021,
2.
STJ.
A ausência de prequestionamento na instância ordinária impede o exame de
nulidades processuais em recurso especial, mesmo que sejam alegadas como de natureza
3.
absoluta.
A competência da Justiça Federal é reconhecida em hipóteses de repasse de
verbas federais por meio de convênios sujeitos à fiscalização e prestação de contas
4.
perante órgãos federais.
A quebra da cadeia de custódia da prova exige demonstração
5.
de prejuízo efetivo, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP).
A dosimetria da pena deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, sendo vedado o
reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o; CPP, arts. 155 e 563; RISTJ,
§ 1o;
IV;
art. 1.021,
art. 255,
CF/1988, art. 109,
Súmulas 7, 182, 208 e 209 do STJ; Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO EDNALDO
BELEM MORAIS contra decisão monocrática que conheceu em parte e, na extensão,
negou provimento ao recurso especial interposto no
no qual se
REsp n. 2.015.780/PE,
suscitaram, em síntese, nulidades processuais relacionadas a vícios de intimação,
incompetência da Justiça Federal, alegada quebra da cadeia de custódia da prova,
ilicitude da interceptação telefônica, fragilidade probatória do édito condenatório e vícios
na dosimetria da pena.
No agravo regimental, a defesa reitera os argumentos deduzidos no apelo
nobre, sustentando, em suma, que: (i) as nulidades apontadas seriam de natureza absoluta
e, portanto, insuscetíveis de preclusão; (ii) estaria caracterizada a incompetência da
Justiça Federal, à luz das Súmulas 208 e 209 do STJ; (iii) houve quebra da cadeia de
custódia das provas, em especial quanto às interceptações telefônicas e documentos
custodiados na sede do Ministério Público Federal; (iv) a condenação estaria fundada
exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial; e (v) a pena-base teria
sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.
O Ministério Público Federal apresentou contraminuta pelo não conhecimento
do agravo regimental e, subsidiariamente, pelo seu não provimento (fls. 2968-2973).
Documento eletrônico VDA54415209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: bc03b649-af56-4408-baff-7b713016867f

VOTO

Inicialmente, observa-se que o agravante, ao interpor o presente agravo
regimental, limitou-se a reiterar, de forma substancialmente idêntica, as teses já
deduzidas no recurso especial, sem impugnar de modo específico e efetivo os
fundamentos autônomos que embasaram a decisão monocrática agravada.
O agravante foi condenado nas instâncias ordinárias à pena de 4 (quatro) anos
e 2 (dois) meses de detenção pela prática do crime contra o processo licitatório e para
declarar extinta a punibilidade do crime de associação criminosa pelo implemento da
prescrição da pretensão punitiva (fls. 2417-2452).
A defesa interpôs recurso especial em que alega divergência jurisprudencial e
ofensa aos arts.: (a) 564, III, "o" e IV, do Código de Processo Penal, diante da nulidade
decorrente do vício de intimação, desde a juntada de mídia, porquanto feito em nome de
outro patrono e não aquele substabelecido; (b) 5o, XXXVII e LIII, e 109, IV, da Carta da
República, em face da incompetência da Justiça Federal, tendo em vista que a verba
federal foi incorporada pelo cofre municipal; (c) 1o, 10 da
e 5o, LV, da
Lei 9.296/1996
Constituição Federal, porquanto utilizada interceptação telefônica autorizada em outro
procedimento como prova emprestada para compor acervo probatório neste feito; (d)
sem indicar dispositivo de lei federal, afirmou a defesa que provas produzidas no
procedimento capitaneado pelo Ministério Público Federal que embasaram a ação penal
não foram juntadas aos autos; (e) 155, 386, VII, do Código de Processo Penal e 5o, LV,
da Constituição Federal, em face da condenação esteada em prova produzida somente no
procedimento inquisitivo; (f) 90 da Lei de Licitações, tendo em vista a ausência de
provas das vantagens e dos seus beneficiários; (g) 59 do Código Penal, em face da
ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base. Pugnou pelo provimento do
recurso para que seja absolvido ou redimensionada a pena (fls. 2602-2654).
Com efeito, a decisão recorrida assentou, de maneira clara e individualizada,
óbices distintos para cada uma das teses defensivas, notadamente: (i) a impossibilidade
de exame de matéria constitucional em recurso especial; (ii) a incidência das Súmulas
282 e 356 do STF quanto às alegações de vício de intimação e cerceamento de defesa;
(iii) a inobservância dos requisitos formais para a demonstração do dissídio
jurisprudencial; (iv) a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
no tocante à competência da Justiça Federal; (v) a inexistência de quebra da cadeia de
custódia, ausente demonstração de prejuízo concreto; (vi) a incidência da Súmula 7 do
STJ quanto à alegada fragilidade probatória; e (vii) a idoneidade da fundamentação da
pena-base.
Documento eletrônico VDA54415209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: bc03b649-af56-4408-baff-7b713016867f

No que se refere às nulidades processuais por alegados vícios de intimação, a
decisão agravada foi expressa ao consignar a ausência de prequestionamento da matéria
pelo Tribunal de origem, incidindo, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
A simples afirmação de que se trata de nulidade absoluta não tem o condão de afastar a
exigência do indispensável debate prévio da matéria na instância ordinária, providência
que não foi adotada pela defesa, sequer mediante a oposição de embargos de declaração.
Quanto à competência da Justiça Federal, a decisão monocrática corretamente
destacou, de um lado, a inviabilidade de análise de suposta violação direta ao art. 109,
IV, da Constituição Federal na via do recurso especial e, de outro, a ausência de
demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ. Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em
art. 255,
consonância com a jurisprudência desta Corte, ao reconhecer a competência da Justiça
Federal em hipóteses de repasse de verbas federais por meio de convênios, sujeitas à
fiscalização e prestação de contas perante órgãos federais.
No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, especialmente em
relação às interceptações telefônicas e aos documentos custodiados na sede do Ministério
Público Federal, as instâncias ordinárias foram categóricas ao afirmar que: (i) o material
probatório permaneceu íntegro; (ii) foi franqueado à defesa amplo acesso aos elementos
de prova; e (iii) não houve qualquer indicação concreta de adulteração, supressão, perda
ou manipulação indevida do acervo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera circunstância
de a prova ter sido custodiada em local diverso do juízo, por razões operacionais, não
configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, sendo imprescindível a demonstração
de prejuízo efetivo, à luz do princípio
(art. 563 do CPP), ônus do
pas de nullité sans grief
qual a defesa não se desincumbiu.
Cumpre, ainda, afastar eventual aproximação do caso concreto com
precedentes em que se reconheceu efetiva quebra da cadeia de custódia, nos quais se
constatou ausência total de documentação, filtragem unilateral do material probatório ou
impossibilidade de verificação da integridade da prova. Não é essa a hipótese dos autos,
em que o Tribunal de origem expressamente consignou a higidez do acervo e o exercício
do contraditório pela defesa.
No que diz respeito à alegação de condenação fundada exclusivamente em
elementos do inquérito policial, o acórdão recorrido registrou que a condenação se
amparou em um conjunto probatório coeso, composto por relatórios técnicos,
documentos apreendidos e interceptações telefônicas regularmente autorizadas,
submetidos ao contraditório diferido, o que afasta a pretendida violação ao
do
art. 155
Documento eletrônico VDA54415209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: bc03b649-af56-4408-baff-7b713016867f

CPP. A revisão dessa conclusão demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
Por fim, quanto à dosimetria da pena, a Corte Regional manteve a valoração
negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime com fundamentação concreta e
idônea, apenas ajustando o
de exasperação. A insurgência defensiva, ao
quantum
pretender nova análise desses vetores, igualmente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ,
não se verificando, ademais, qualquer manifesta desproporcionalidade a justificar
intervenção excepcional desta Corte.
Diante do exposto,
ao agravo regimental, mantendo
nego provimento
integralmente a decisão monocrática.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54415209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: bc03b649-af56-4408-baff-7b713016867f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.015.780 / PE
Número Registro: 2022/0228262-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009481620144058102 9481620144058102
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO EDNALDO BELEM MORAIS
ADVOGADO
: JOSÉ SERGIO DANTAS LOPES - CE010534
RECORRENTE : ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - PE055108
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FRANCISCO HENRIQUE RICARDO DE MACEDO
CORRÉU
: ADRIANO SOARES DE MATOS
CORRÉU
: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
CORRÉU
: MANOEL DIAS NETO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO EDNALDO BELEM MORAIS
ADVOGADO : JOSÉ SERGIO DANTAS LOPES - CE010534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54689290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: 01323e1c-a6b8-4b11-8c5a-2ced52157cca

INTERES.
: ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
ADVOGADO : PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - PE055108
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: 01323e1c-a6b8-4b11-8c5a-2ced52157cca